Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 6o, “CAPUT” E § 4o, DA LEI 11.101/2005) INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS (ART. 2o C/C ART. 53, § 4o, lei 9.099/95). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28 DO CDC). EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. BENS DISTINTOS DA MASSA FALIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Agravo regimental. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa em que é sócio o agravante foi determinada com fundamento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Malgrado a decretação de falência da pessoa jurídica, da qual o agravante é sócio e responde pela execução pessoalmente, em razão da desconsideração jurídica o processo executivo deverá prosseguir em relação aos seus sócios, eis que seus bens não se confundem com os da massa falida.
3. Por outro lado, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas.
4. Agravo interno e Agravo de instrumento conhecidos e não providos.